Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Tendo em vista que transcorreu sem manifestação o prazo para a parte agravante regularizar sua representação processual, prossiga-se regularmente o recurso, com a certificação do trânsito em julgado do acórdão de ID 70390201. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora